Tribunal: TJPA
Processo: 0805409-25.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805409-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HENOC DE JESUS DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO EM PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO. PAGAMENTO OBJETO DA TUTELA DE URGÊNCIA JÁ HAVIA SIDO RECONHECIDO E PAGO DESDE 2020. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. O
Estado do Pará, em solução administrativa, desde maio de 2020, pagou os valores pleiteados na ação original e restabeleceu o pagamento integral da remuneração do agravado. Tal fato, ao contrário do aduzido pelo Agravante, apenas confirma tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano que ensejaram a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem, uma vez que o próprio agravante os reconheceu pela via administrativa
.

2. N
ão é possível entrever o interesse recursal do agravante, posto que não se vislumbra nem a necessidade nem a utilidade do presente recurso para buscar a suspensão ou a reforma da decisão hostilizada, uma vez que em nada iria alterar a realidade fática adotada pelo próprio Estado do Pará administrativamente, em sentido de concordância com a decisão agravada
.

3.
Tampouco pode prevalecer o argumento de que o interesse de agir do agravante possa se firmar na possibilidade de ocorrência de fatos supervenientes. É cediço o entendimento jurisprudencial em não admitir formulação que condicione a da tutela jurisdicional a evento futuro e incerto
.

4. Agravo Interno
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática ID 5531115 que não conheceu do recurso por não observar o pressuposto do interesse recursal, posto que se insurge contra decisão cujo objeto há muito já vinha sendo cumprido voluntariamente, em virtude de solução na esfera administrativa.

Aduz, em apertada síntese, que o fato de o Estado do Pará já vir pagando a integralidade da remuneração ao autor, ora agravado, não afasta seu interesse recursal em face da decisão interlocutória proferida, diante da possibilidade de ocorrência de fato superveniente que possa influir no julgamento da causa, nos termos do art. 493 do CPC.

Alega ainda que, diante da comprovação de que o ente público pagou administrativamente as diferenças remuneratórias e restabeleceu o pagamento integral da remuneração do agravado, a própria ação de origem perdera seu objeto, concluindo, portanto, a inexistência do direito invocado e do suposto perigo de dano.

Por essas razões, pugna pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e conhecer do recurso de Agravo de Instrumento.

O agravado não ofereceu contrarrazões, conforme certidão ID 6247844.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Malgrado a argumentação exposta pelo recorrente em suas razões recursais, não vislumbro no presente caso nenhum fundamento capaz de invalidar a decisão vergastada. Vejamos:

No caso em apreço, o Estado do Pará, em solução administrativa, desde maio de 2020, pagou os valores pleiteados na ação original e restabeleceu o pagamento integral da remuneração do agravado. Tal fato, ao contrário do aduzido pelo Agravante, apenas confirma tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano que ensejaram a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem, uma vez que o próprio agravante os reconheceu pela via administrativa.

Resta evidente que toda a questão acerca do objeto da decisão já estava firmada e solucionada. O que se observa é que houve apenas o reconhecimento judicial e imposição de obrigação em 2021, mas que já fora reconhecida e aceita pelo Estado do Pará por via administrativa desde maio de 2020.

Destarte, não é possível entrever o interesse recursal do agravante, posto que não se vislumbra nem a necessidade nem a utilidade do presente recurso para buscar a suspensão ou a reforma da decisão hostilizada, uma vez que em nada iria alterar a realidade fática adotada pelo próprio Estado do Pará administrativamente, em sentido de concordância com a decisão agravada.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência pátria:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. 1. A decisão agravada negou provimento ao agravo em recurso especial, ao fundamento de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. 2.
Da argumentação trazida no agravo interno, extrai-se que a agravante concorda com a conclusão exposta na decisão agravada. Nesse panorama, ressai nítido que a agravante carece de interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de se insurgir contra a decisão agravada
. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp: 767222 MG 2015/0212050-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, caso o exame da questão objeto do especial não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal
. 2. Hipótese em que ausente o interesse recursal, já que buscou a recorrente apenas permanecer afastada do local de trabalho insalubre enquanto perdurasse o período de amamentação de seu filho, situação que não mais subsiste. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1355635 RJ 2018/0223869-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021) (grifos nossos)

Tampouco pode prevalecer o argumento de que o interesse de agir do agravante possa se firmar na possibilidade de ocorrência de fatos supervenientes. É cediço o entendimento jurisprudencial em não admitir formulação que condicione a da tutela jurisdicional a evento futuro e incerto, conforme podemos aferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM BASE NAS LEIS PAULISTAS 4.819/58 E 200/74. PEDIDO DECLARATÓRIO FORMULADO POR EMPREGADO DA PRODESP AINDA EM ATIVIDADE.
EVENTO FUTURO E INCERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O STJ firmou o entendimento de que a sentença que sujeita a procedência ou improcedência do pedido a acontecimento futuro e incerto é nula. In casu, o agravante não pode litigar pelo direito à complementação de aposentadoria, quando ainda nem sequer aposentou-se. Precedentes: AgRg no AREsp. 104.589/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2012 e AgRg no AREsp. 106.539/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 27.6.2012. 2. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 131343 SP 2011/0305413-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
PEDIDO QUE CONDICIONA A TUTELA JURISDICIONAL A EVENTO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR AUSENTE
. DECLARAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. CONTRATO FINDO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. 1. A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300). - Diante da natureza e da finalidade da medida pretendida, impõe-se a observância de dois requisitos cumulativos: a plausibilidade das alegações (a respeito da existência do direito de crédito) e o perigo de lesão a esse direito (risco de ineficácia da tutela principal). - Ausentes os requisitos, o indeferimento da pretensão de urgência é medida que se impõe. - Aplicável à espécie a regra prevista no § 3º do art. 300 do CPC, segundo a qual não se concederá a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Se o suposto prejuízo causado ao agravante está condicionado a evento futuro e incerto, ainda não há que se falar em interesse de agir. 3. É possível a revisão dos contratos findos, de modo a permitir o decote de eventuais abusividades e ilegalidades.

(TJ-MG - AI: 10000210689667001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 17/12/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – DECLARATÓRIA DE DIREITO À FUTURA APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE –
EVENTO FUTURO E INCERTO
– APOSTILAMENTO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU FORMA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO -
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
. Presta-se a função jurisdicional à composição de litígios, mas litígios presentes, reais, concretos e não futuros, hipotéticos, virtuais. Declaração do direito para obrigar a Administração à futura aposentadoria especial com paridade e integralidade. Inadmissibilidade.
Evento futuro e incerto. Falta de interesse processual
. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10390087520188260053 SP 1039008-75.2018.8.26.0053, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 25/02/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2022)

Ante tais fundamentos, mantenho integralmente a decisão recorrida e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno, advertindo ambas as partes que caso este juízo
ad quem
observe nítida a intenção das partes em obstruir o trâmite regular do processo, com interposição de novos recursos para discutir questões já resolvidas, restará configurada conduta desleal que repercutirá na aplicação do art. 139, III do CPC.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2023